Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA DE PESSOA CUSTODIADA. ATO ADMINISTRATIVO REALIZADO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. NECESSIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

    1. Compete ao Juízo fiscalizar a regularidade de todos os atos que interfiram nas condições de cumprimento da pena, seja de natureza cautelar ou definitiva, inclusive remoção ou transferência de pessoa privada de liberdade. 

    2. A transferência do custodiado, realizada por ato administrativo sem prévia autorização judicial, viola a competência desta SUPREMA CORTE, impondo-se a manutenção da decisão que determinou o retorno do agravante à unidade prisional originalmente fixada.

    3. Ausentes argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, bem como inexiste fato novo que justifique a modificação do entendimento anteriormente firmado.

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.